Tribunal: TJES
Processo: 0003265-11.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIO DE RESTITUIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a obrigação de substituição de veículo defeituoso, com alegação de omissão quanto aos critérios de eventual conversão da obrigação em perdas e danos e ao parâmetro de restituição do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não estabelecer critérios para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir o critério de restituição do valor pago pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a obrigação de substituição do bem defeituoso, determinando a observância da identidade de marca e modelo, nos termos do art. 313 do Código Civil.

O julgado consigna que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser analisada em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, admitindo-se a conversão em perdas e danos conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC.

A alegação de omissão não se configura quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a compreensão da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou modificação do critério jurídico adotado no julgamento.

A pretensão de limitar a indenização ao valor de mercado do veículo revela inconformismo com a decisão, não vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não adote a tese da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do critério jurídico fixado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 110 e 687; CC, art. 313; CDC, art. 18, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003265-11.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA AUTOMOTOR LTDA e outros

APELADO: ESPÓLIO DE JORGE BARBOZA CARAN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIO DE RESTITUIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a obrigação de substituição de veículo defeituoso, com alegação de omissão quanto aos critérios de eventual conversão da obrigação em perdas e danos e ao parâmetro de restituição do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não estabelecer critérios para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir o critério de restituição do valor pago pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a obrigação de substituição do bem defeituoso, determinando a observância da identidade de marca e modelo, nos termos do art. 313 do Código Civil.

O julgado consigna que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser analisada em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, admitindo-se a conversão em perdas e danos conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC.

A alegação de omissão não se configura quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a compreensão da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou modificação do critério jurídico adotado no julgamento.

A pretensão de limitar a indenização ao valor de mercado do veículo revela inconformismo com a decisão, não vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não adote a tese da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do critério jurídico fixado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 110 e 687; CC, art. 313; CDC, art. 18, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
c
ontra o
acórdão
de ID

n.18202664
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões (ID n. 18648786),
a

embargante alega, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que, diante da impossibilidade de substituição do veículo por outro da mesma espécie, marca e modelo, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos;
(ii)
o valor a ser restituído ao embargado deve corresponder à Tabela Fipe de março de 2016 (época em que o autor perdeu a posse do bem), devidamente atualizado;
(iii)
a restituição integral do valor pago na nota fiscal, após aproximadamente três anos de uso regular e mais de 47.000 km rodados, configuraria enriquecimento ilícito do consumidor;
(iv)
deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial que determina a restituição baseada na Tabela Fipe vigente na data da devolução do bem quando houver utilização prévia pelo adquirente.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão apontada e integrar o julgado, determinando-se que eventual conversão da obrigação em perdas e danos utilize como base de cálculo o valor do veículo na Tabela Fipe de março de 2016.

Contrarrazões no evento
ID n. 18767673,
pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A análise da insurgência revela que a embargante busca sanar suposta omissão quanto aos critérios de uma eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sustenta que a devolução do montante integral pago em 2013, atualizado, ignoraria a depreciação do veículo e o tempo de uso pelo consumidor.

A irresignação, contudo, não prospera.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que o dever de substituição do bem defeituoso deve obedecer à estrita identidade de marca e modelo, conforme o art. 313 do Código Civil. Consignou-se, ainda, que eventual impossibilidade absoluta de cumprimento dessa obrigação específica deverá ser dirimida em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, ocasião em que poderá haver conversão em perdas e danos, conforme o art. 18, § 1º, II, do
CDC.

O acórdão preservou a obrigação principal de substituição do veículo e apenas indicou que eventual conversão dependerá de fato superveniente ou de demonstração concreta de impossibilidade de cumprimento da obrigação n
a for
ma estabelecida.

No que se refere ao cálculo da restituição, o acórdão remeteu à aplicação do art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a
"restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
".

Além disso, a tese da embargante, no sentido de limitar a indenização ao valor de mercado do veículo configura pretensão de modificação do critério jurídico adotado no julgamento.

Desse modo, ainda que a embargante discorde da solução adotada, a discordância não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

A omissão apta a justificar embargos exige ausência de enfrentamento de questão relevante e necessária ao julgamento, o que não ocorre quando o fundamento adotado pelo órgão julgador permite compreender, de forma suficiente, a razão da conclusão alcançada.

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que a embargante não aponta omissão real, mas manifesto inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.